Tribunal: TJES
Processo: 5000425-38.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-38.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENAGRO SAO DOMINGOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ JOSE CAMPANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000425-38.2024.8.08.0054

ORIGEM: Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única

RECORRENTE: VENAGRO SAO DOMINGOS LTDA

RECORRIDO: LUIZ JOSE CAMPANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DEFEITO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LUIZ JOSE CAMPANA em face VENAGRO SAO DOMINGOS LTDA, alegando, em síntese, ter adquirido em março de 2024, uma máquina desintegrador com motor, na loja da empresa Requerida., tendo pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e logo ao chegar em sua residência e ligar o aparelho, notou que estava com defeito, de modo que retornou no dia seguinte à loja na tentativa de resolver o problema, porém sem êxito, razão pela qual
requer indenização pelos danos materiais, referente ao valor
valor pago e R$ 700,00 de danos morais.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 700,00 (Setecentos reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. O PRODUTO DEFEITUOSO PODERÁ SER RETIRADO PELA REQUERIDA JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE.”

3. Em grau recursal, a parte requerida alega que não há dever de indenizar, pois foi comprovado nos autos que o suposto vício questionado se deu por mau uso do equipamento pelo recorrido, conforme laudo acostado aos autos, de modo que não foi demonstrado vício oriundo do processo de fabricação, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões em ID 15928454, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, entendo pela veracidade das alegações feitas pela parte autora na petição inicial, haja vista que restou comprovado que o produto foi adquirido em 22/03/2024 (ID 15927681), contudo apresentou o defeito narrado na inicial logo após a compra, sendo que o problema não foi resolvido dentro do prazo da garantia legal de 30 dias, conforme documento (ID 15928441), caracterizando descumprimento da legiuslação consumerista, no tocante ao vício oculto do produto, diante da expectativa de vida útil do bem adquirido, de modo que não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada.

7. Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser indenizada pelo prejuízo material, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil), corrigido monetariamente desde o pagamento até a citação, bem como indenização pelos danos morais, devido ao desgaste emocional sofrido pela compra frustrada do produto e insolubilidade da recorrente, de modo que a sentença não merece reforma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)